Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO INEXEQUÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, com pedido de tutela recursal, contra decisão que determinou a manutenção dos atendimentos aos beneficiários em clínica descredenciada. A decisão monocrática deferiu a antecipação da tutela recursal, para afastar a obrigatoriedade do atendimento, contra a qual os agravados interpuseram agravo interno. A pretensão recursal consiste em afastar a obrigação da clínica e da operadora de manter os atendimentos após o descredenciamento da prestadora de serviços de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial que impõe à operadora e à clínica descredenciada a continuidade do atendimento aos beneficiários do plano de saúde, mesmo após o fim da relação contratual; (ii) determinar se o cumprimento das exigências do art. 17 da Lei no 9.656/1998 pela operadora afasta o direito dos usuários à manutenção do atendimento em prestador específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do agravo interno resta prejudicada diante da possibilidade de apreciação do mérito do agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência do Tribunal, em observância aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.
4. A imposição de obrigação à clínica descredenciada para manutenção dos atendimentos viola sua autonomia contratual, notadamente quando já manifestada a intenção de não renovar o vínculo com a operadora.
5. A responsabilidade pela comunicação do descredenciamento é da operadora do plano de saúde, conforme o art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998. No caso, apesar de a notificação ter sido realizada pela clínica descredenciada, foi cumprida a intenção da lei, de avisar previamente os beneficiários do plano de saúde da interrupção do atendimento.
6. A operadora comprovou a substituição da clínica por outras prestadoras com equivalência técnica e continuidade no atendimento, atendendo ao disposto no art. 17, § 2o, da Lei no 9.656/1998.
7. Não há direito adquirido à manutenção de prestador específico, desde que observados os requisitos legais de comunicação prévia e substituição por equivalente.
8. A imposição de obrigação à operadora para manter os atendimentos em clínica descredenciada revela-se inexequível, especialmente diante da ausência de vínculo contratual vigente e da disponibilidade de prestadores substitutos.
9. Alegações quanto à inexistência de vagas em outras clínicas demandam análise probatória aprofundada, incabível na via estreita do agravo de instrumento, em razão da cognição sumária que lhe é própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde pode descredenciar clínica da sua rede, desde que notifique os beneficiários com antecedência mínima de 30 dias e comprove a substituição por prestador equivalente.
2. Não há direito adquirido do beneficiário à manutenção de atendimento em prestador específico, desde que atendidos os requisitos legais.
3. É inexigível a obrigação de manter atendimento em clínica descredenciada que manifestou a intenção de não renovar o contrato, ainda que a decisão judicial tenha determinado o contrário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 17, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.577.135/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 1/6/2020, DJe 15/6/2020; TJDFT, Acórdão 1663520, AI 0728408-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 15/2/2023, DJe 6/3/2023; TJDFT, Acórdão 1889238, AI 0711635-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 9/7/2024, DJe 19/7/2024; TJDFT, Acórdão 1161311, AI 0722449-12.2018.8.07.0000, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 20/3/2019, DJe 3/4/2019.